Tribunal: STF
Processo: HC 113261
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. MILITAR. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO MILITAR E USO COM O FIM DE OBTER VANTAGEM DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CRIMES MEIOS DO DELITO FIM DE ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. 



    1. Pelos elementos dos autos, a falsificação de documento militar e o seu uso pelo Paciente teriam sido praticados com a finalidade de obter vantagem indevida de instituição financeira, configurando a prática de estelionato.



    2. Dessa forma, pelo princípio da consunção, os delitos de falsidade de documento militar e uso desse documento, que isoladamente são crimes militares, são absorvidos pelo delito de estelionato contra instituição financeira, pois são crimes meio deste. Competência da Justiça Comum definida pela vítima do crime fim de estelionato, a instituição financeira.



    3. Ordem concedida para reconhecer a incompetência da Justiça Militar e determinar a remessa dos autos do inquérito policial militar para a Justiça Comum competente.